Tribunal: STF
Processo: ARE 798093
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA. LEI Nº 7.494/1994. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.